Tribunal: TJBA
Processo: 0021105-35.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021105-35.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMANCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FORNECIMENTO DE TRATAME
NTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
SALVADOR
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZA
D
A CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002).
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível

nº

0021105-35.2011.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
s
MUNICÍPIO DE

SALVADOR
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com

razões alinhadas.

Sala das Sessões, de de 2023.